Tribunal: CARF
Processo: 10480.901678/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.901678/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.131 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
VENEZA TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos
adicionais capazes de contrapor as razões constantes da r. decisão de piso de
forma comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como sua
certeza e liquidez, legitima a não homologação da compensação.
A desconstituição do crédito tributário formalizado pelo pagamento e
confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de DCTF
Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de
documentos hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.901678/2013-32
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.131 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.901678/2013-32

Relatório
1.
Trata-se de declaração de compensação (PER/DCOMP) visando a
compensação de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 3373 - IRPJ
- PJ não obrigadas ao Lucro Real - Balanço Trimestral) relativo ao período de apuração
31/03/2012, valor total do DARF de R$ 368.693,84.
2.
A DRF de Recife proferiu Despacho Decisório por meio do qual não
homologou a sobredita compensação, com a seguinte fundamentação: “A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”.
3.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade na
qual alega, em síntese, que: não foi considerada a DCTF Retificadora apresentada em
25/05/2013 (fls. 15/16) e que houve pagamento a maior efetuado no PA 31/03/2012, uma vez
que o débito correto de IRPJ, seria R$ 130.430,34, em vez de R$ 368.693,84, e que seria pago
em cotas.
4.
A 1a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos termos do voto relator, Acórdão no 12-97.352, sob o
fundamento de que a simples retificação da DCTF, transmitida após a ciência do Despacho
Decisório, não teria o condão de comprovar o direito creditório, sendo necessária a juntada de
escrituração fiscal/contábil que possibilitem a comprovação da base de cálculo e,
consequentemente, do montante devido a título de IRPJ, código 3373, PA 31/03/2012, nos quais
se baseou para retificação da DCTF.
5.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs, tempestivamente, o Recurso
Voluntário, onde reitera os argumentos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.131 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.901678/2013-32

7.
Inicialmente, cumpre consignar que o crédito tributário resulta constituído
não somente pelo lançamento, mas também nas hipóteses de confissão de dívida previstas pela
legislação tributária, como se dá no caso de entrega da DCTF. Com efeito, o valor informado na
DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser encaminhado à divida ativa da
União sem que se faça necessário o lançamento de ofício. O valor confessado faz prova contra o
contribuinte. Logo, se o valor declarado (confessado) em DCTF é igual ou maior que o valor
pago, a conclusão imediata é que não há valor a restituir ou compensar, pois o próprio
contribuinte está informando que efetuou um pagamento igual ou menor ao confessado.
8.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o sujeito
passivo pleiteie o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em DCTF a
apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior. Procedimento este que
não foi adotado pela ora Recorrente - requereu, em sede de Manifestação de Inconformidade, a
retificação de ofício.
9.
Vale salientar, ainda, que a desconstituição do crédito tributário
formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de
DCTF Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
10.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário
vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por homologação), não se mostra suficiente que
o contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal e/ou
outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado.
11.
Nesse mesmo sentido, alias, foi o r. voto condutor da decisão de piso.
Confira-se os seguintes trechos:

[...]
De certo que à luz dos princípios da legalidade e da verdade material, é possível a
retificação, ainda que não espontânea, de declaração. Porém, encontra-se pacificado nos
órgãos administrativos de julgamento que nesta hipótese, e especialmente nesta hipótese
(da não espontaneidade), deve haver a comprovação dos erros em que se fundamente a
retificação pretendida.
[...]
No caso dos autos, constata-se que não foram juntadas cópias de livros e documentos de
sua escrituração fiscal / contábil que possibilitassem a comprovação da base de cálculo
e, consequentemente, do montante devido a título de IRPJ, código 3373, PA
31/03/2012, em valor diverso do informado na DCTF considerada à época do despacho
Decisório que não homologou a compensação pretendida, não sendo suficiente apenas a
alegação de erro, sem os documentos que o embasem.
12.
Por sua vez, em seu Recurso Voluntário, a contribuinte apenas reiterou as
razões trazidas em sede de Manifestação de Inconformidade e não apresentou a respectiva
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.131 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.901678/2013-32

documentação fiscal e contábil e/ou esclarecimentos adicionais capazes justificar a referida
retificação, e por conseguinte, justificar a redução da base de cálculo do IRPJ (balancete
trimestral) com relação ao período de apuração 31/03/2012.
13.
Em termos práticos, a contribuinte não logrou êxito em demonstrar que
estava errada em sua apuração inicial, o balancete analítico de 31/03/2012, a DIPJ 2013 e a
DCTF Retificadora apresentada após o Despacho Decisório, por si só, são insuficientes para
comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como sua certeza e liquidez, conforme
preconiza o artigo 170, do CTN. Confira-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
14. Deste dispositivo advém os pressupostos centrais autorizadores da
compensação tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Receita Federal do Brasil
(RFB) da possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto indébito. Já a liquidez
do direito há de ser comprovada pela prova documental do montante compensável a ser
reconhecido pela Fazenda Pública.
Conclusão
15. Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital